Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-75.2023.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003187-75.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACILEIA COSTA - CPF: 226.365.538-78 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (APELADO), RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - CPF: 027.420.609-95 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU NEGATIVA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de seguro por invalidez permanente, reconheceu a prescrição da pretensão com base no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A autora sustenta que a ciência inequívoca da invalidez somente ocorreu com a concessão de aposentadoria por invalidez (22/08/2022), e não com o laudo médico anterior, e requer o afastamento da prescrição para apreciação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional ânuo para a propositura da ação de cobrança securitária deve ser a data do laudo médico que indicou incapacidade “por tempo indeterminado” ou a data da concessão da aposentadoria por invalidez; (ii) verificar se há outro marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, como a negativa administrativa da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente é de um ano, nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, e seu termo inicial é a ciência inequívoca da invalidez, conforme a Súmula 278 do STJ.

4. O laudo médico datado de 08/06/2021, que atestou incapacidade “por tempo indeterminado”, não configura, por si só, ciência inequívoca da invalidez permanente, uma vez que essa expressão admite prognóstico de recuperação e não evidencia a irreversibilidade do quadro.

5. A concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS em 22/08/2022, com base em perícia oficial, representa reconhecimento formal e definitivo da incapacidade laboral, constituindo marco objetivo para início do prazo prescricional.

6. A ação foi proposta em 04/04/2023, dentro do prazo de um ano contado da concessão da aposentadoria, afastando-se, portanto, a alegação de prescrição.

7. Subsidiariamente, mesmo que se adotasse como termo inicial a negativa formal da seguradora, datada de 05/08/2022, a demanda também seria tempestiva, pois ajuizada antes de 05/08/2023, nos termos da Súmula 101 do STJ.

8. A alegação de omissão das rés quanto à apresentação da apólice securitária, embora relevante à luz do direito à informação previsto no CDC, torna-se prejudicada diante da inexistência de prescrição.

9. O precedente anteriormente invocado na sentença recorrida não se amolda ao caso concreto, pois não considera a distinção entre incapacidade temporária e invalidez permanente, tampouco o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ciência inequívoca da invalidez permanente que deflagra o prazo prescricional da ação de cobrança securitária ocorre com a concessão da aposentadoria por invalidez.

2. A negativa administrativa formal da seguradora pode ser considerada termo inicial alternativo do prazo prescricional, conforme a Súmula 101 do STJ.

3. Laudo médico que atesta incapacidade “por tempo indeterminado” não configura, por si só, ciência inequívoca da invalidez permanente.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1º, II, "b"; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; STJ, Súmula 101; STJ, REsp 1.781.455/SP; STJ, REsp 1.360.969/SP; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.19.161160-7/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 10.03.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0338.10.011529-8/001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 18.02.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1003187-75.2023.8.11.0045.

JACILEIA COSTA X BRF S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JACILEIA COSTA, com o fito de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro nº. 1003187-75.2023.8.11.0045, ajuizada por BRF S.A., declarou a prescrição da pretensão. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º do CPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil (ID 338736368).

Irresignada, a autora/apelante aduz, em síntese, o termo inicial deveria ser a data da concessão da aposentadoria por invalidez (22/08/2022), e não a data do laudo médico.

Sustenta que o laudo de 08/06/2021 atestou incapacidade “por tempo indeterminado”, não equivalendo à certeza de invalidez permanente.

Defende que a definitividade da incapacidade só foi estabelecida com a decisão do INSS.

Invoca o REsp 1.781.455/SP do STJ, que fixa como termo inicial a concessão do benefício previdenciário.

Alega que as rés não forneceram a apólice de seguro, apesar das tentativas administrativas, de modo que a omissão viola o CDC e configura obstáculo ao exercício do direito (art. 197, II, do CC);

Cita o REsp 1.360.969/SP, que reconhece a suspensão do prazo pela falta de informação ao consumidor.

Destaca que foi ignorada pela BRF S.A., configurando negativa implícita;

Apresenta documento de negativa da seguradora datado de 05/08/2022;

Invoca a Súmula 101 do STJ, que fixa o termo inicial na data da ciência da negativa;

Por fim, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos para análise do mérito (ID 338736371).

As rés/apeladas apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID’s 288377859 e 338736376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente.

Pois bem.

É incontroverso que a pretensão do segurado contra a seguradora submete-se ao prazo prescricional ânuo, nos termos do art. 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, contado da ciência do fato gerador da pretensão. A questão central, portanto, reside em identificar o momento em que a segurada adquiriu ciência inequívoca da invalidez apta a ensejar o direito à indenização.

Quanto à matéria, a Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial do prazo prescricional, nas ações de indenização, corresponde à data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral. Todavia, a aplicação desse entendimento exige contextualização à luz da natureza da incapacidade e das particularidades do caso concreto.

A jurisprudência do STJ distingue, de forma clara, a incapacidade temporária da invalidez permanente para fins de definição do marco inicial da prescrição.

No caso concreto, o laudo médico apresentado pela apelante, datado de 08/06/2021, concluiu pela existência de incapacidade total laborativa “por tempo indeterminado”. Tal expressão, contudo, não se confunde com incapacidade permanente ou definitiva, pois indica prognóstico aberto à possibilidade de recuperação futura, ainda que incerta quanto ao prazo.

Assim, embora revele quadro clínico relevante, o referido laudo não configura, por si só, ciência inequívoca de invalidez permanente apta a deflagrar o curso do prazo prescricional para a cobrança do seguro.

A segurada somente teve ciência inequívoca da consolidação de sua invalidez em 22/08/2022, quando lhe foi concedida aposentadoria por invalidez pelo INSS. Esse ato administrativo, fundado em perícia oficial, reconheceu a incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laboral, constituindo marco objetivo para o nascimento do direito à indenização securitária.

Desse modo, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data da concessão do benefício previdenciário, e não à data do laudo médico anteriormente emitido.

Considerando que a ação foi ajuizada em 04/04/2023, constata-se que transcorreram pouco mais de sete meses entre o termo inicial da prescrição e o ajuizamento da demanda, o que afasta, de forma inequívoca, o reconhecimento da prescrição ânua.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a ação ordinária de cobrança de seguro por invalidez permanente com resolução do mérito, com fundamento na prescrição ânua do art . 206, § 1º, II, b, do CC. A parte autora alegou ausência de ciência inequívoca quanto à consolidação da incapacidade em 2019 e requereu a reabertura da instrução para realização de perícia médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve ciência inequívoca da invalidez permanente em 2019, marco temporal adotado na sentença como termo inicial do prazo prescricional, e se a ausência de prova pericial impede o reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional de um ano para cobrança de indenização securitária inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade permanente, conforme estabelece a Súmula 278 do STJ. 4. A concessão de benefício previdenciário de natureza temporária, como o auxílio-doença, não caracteriza, por si só, ciência inequívoca da invalidez permanente. 5. A ausência de prova pericial inviabiliza o reconhecimento da consolidação do quadro incapacitante em momento anterior à propositura da ação. A prova técnica é indispensável para aferição da irreversibilidade das lesões e do marco inicial da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "A concessão de benefício previdenciário temporário não constitui, por si só, ciência inequívoca da invalidez permanente." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1º, II, b; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.19.161160-7/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xav ier, 18ª Câmara Cível, j. 10.03 .2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0338.10.011529-8/001, Rel . Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 18.02 .2016. (TJ-MG - Apelação Cível: 50096584520238130704, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 21/05/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2025)

Ainda que assim não fosse, há nos autos prova de negativa administrativa formal da seguradora, ocorrida em 05/08/2022.

Nos termos da Súmula 101 do STJ, a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano, contado da ciência da negativa de cobertura. Mesmo sob esse enfoque subsidiário, o prazo prescricional somente se encerraria em 05/08/2023, de modo que a demanda ajuizada em abril de 2023 também se revela tempestiva.

A apelante sustenta, ainda, que as rés deixaram de fornecer a apólice do seguro, obstaculizando o pleno exercício de seu direito.

Ora ordenamento jurídico assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara, nos termos do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e a jurisprudência admite que a omissão de informações essenciais possa suspender ou impedir o curso do prazo prescricional.

Todavia, esse fundamento torna-se prejudicado no caso concreto, diante da conclusão de que o prazo prescricional sequer se iniciou antes da concessão da aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, da negativa administrativa.

Destaca-se que a sentença recorrida amparou-se em precedente deste Tribunal, proferido na Apelação nº 1006092-50.2021.8.11.0004. Contudo, referido julgado não se amolda às peculiaridades da hipótese em exame, pois não enfrentou a distinção entre laudo médico que aponta incapacidade “por tempo indeterminado” e a concessão de aposentadoria por invalidez, tampouco considerou a orientação específica do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema ou a possibilidade de adoção da negativa administrativa como termo inicial alternativo. A aplicação automática desse precedente, sem a devida contextualização, conduz a erro de julgamento passível de correção em grau recursal.

Diante desse panorama, evidencia-se que a sentença incorreu em equívoco ao fixar o termo inicial do prazo prescricional na data do laudo médico, quando, na realidade, a ciência inequívoca da invalidez permanente somente se deu com a concessão da aposentadoria por invalidez, ou, ao menos, com a negativa administrativa da seguradora.

Logo, aplicando-se corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, inexistindo prescrição a ser reconhecida.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que haja regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da pretensão indenizatória securitária e dos danos morais postulados.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito e invertendo os ônus sucumbenciais, com a condenação das apeladas ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026